Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JONATHAS ESCORCIO LIMA em face da decisão que, em sede de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, (processo n.o 0716458-24.2020.8.07.0020) ajuizada contra UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP (agravados/réus), indeferiu o pedido de bloqueio on line de saldo bancário disponível em favor dos agravados/réus. Aduz o agravante (ID 22781745), em síntese, que, no dia 18/02/2020, “compareceu à empresa IEX Câmbio/J&amp;B Viagens e Turismo LTDA localizada no Shopping Felicittá, em Águas Claras, e contratou a operação de encomenda de moeda estrangeira, ou seja, pagamento de valor em Reais, para resgate futuro de determinada quantia em EURO”, com pagamento de R$ 4.450,00. Informa ter tido “conhecimento de que a empresa cometeu fraude contra centenas de pessoas e desapareceu, fechando suas unidades em Brasília. Na data da retirada o Agravante ainda tentou ligar diversas vezes e compareceu ao local, estando as portas fechadas”. Aponta que, “a despeito do destaque feito pela Eminente Magistrada, este TJDFT possui em contrapartida diversas decisões favoráveis ao bloqueio de valores em nome da corretora União”. Ressalta a existência de documentação acostada aos autos de origem que comprova que a empresa União Alternativa é corretora de câmbio e contratou a IEX/J&amp;B para as relações de venda de moeda estrangeira. Discorre acerca da probabilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo, dada a quantidade elevada de demandas ajuizadas em desfavor dos agravados/réus por fatos similares aos tratados nesses autos, o que pode acarretar o esvaziamento do patrimônio das referidas empresas. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, sua confirmação, para determinar o bloqueio via Bacenjud de numerários em contas dos recorridos, no valor de R$6.278,00 (seis mil duzentos e setenta e oito reais). Preparo ID 22783160. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida, pelas seguintes razões. O art. 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central, informa que: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Do mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7°, parágrafo único c/c artigo 14, estabelece a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores. Nos termos dos documentos acostados aos autos de origem (id 79339529), verifico que a agravante logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica apenas entre as empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e as empresas UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, nas quais pretende que a penhora seja realizada via BacenJud. Quanto à agravada J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, a agravante não comprovou haver vínculo de solidariedade com as referidas empresas de câmbio, o que afasta, por ora, sua pretensão de promover a penhora de valores em suas contas correntes. No caso, a agravante, em 18/02/2020, realizou a compra de moeda estrangeira da agravada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, por meio de depósito no valor de R$4.450,00(quatro mil quatrocentos e cinquenta reais) - (id 79339503). Na data da realização do negócio jurídico (18/02/2020), segundo informações prestadas pelo Banco Central (id 79339529), a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP só possuía vínculo com a agravada UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, sendo que o vínculo com a agravada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO havia se encerrado em 22/01/2020, o que afasta, por ora, sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela agravante. Assim, comprovada a realização do pagamento para aquisição de moeda estrangeira, entendo presente a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Nos limites da cognição preambular, com relação ao perigo da demora, é de se considerar que “se o direito postulado é altamente provável, pode-se até considerar que o periculum in mora é in re ipsa, ou seja, está contido na própria condição de probabilidade” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a Edição, Editora Atlas: 2016, pág. 459), premissa que se soma ao fato de que existem diversas ações análogas ajuizadas em face das agravadas (id 73674638), o que resulta em perigo ao resultado útil do processo caso se defira a constrição patrimonial apenas após o julgamento da demanda. Logo, estão presentes ambos os requisitos ensejadores para a concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Entretanto, ao menos em análise prefacial, não vislumbro a existência de fundamentação específica, em sede recursal, no que concerne à causa de pedir próxima relacionada ao valor de R$6.278,00 (seis mil duzentos e setenta e oito reais), motivo pelo qual entendo que a medida constritiva ora deferida deve se limitar ao valor efetivamente pago pelo agravante/autor à época da contratação, sem prejuízo de posterior modulação da tutela antecipada quanto à adequação dos consectários legais em sede do feito originário ou mesmo quando do ajuizamento da consequente demanda de rescisão contratual. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio, via BACENJUD, até o valor de R$4.450,00(quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), nas contas correntes das agravadas UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se.